Tribunal: TJDFT
Processo: 0747830-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747830-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TEMISTOCLES GROSSI AGRAVADO: DESEMBARGADORA RELATORA DO AI 0712941-66.2023.8.07.0000 D E S P A C H O Ante a interposição de agravo interno pelo impetrante, notifique-se a autoridade coatora da existência deste feito. Intime-se a Advocacia Geral da União para que, caso queira, apresente contrarrazões ao agravo interno no prazo legal. Intime-se o interessado, Ampla Comercial Importação e Exportação Ltda – ME, agravante nos autos n. 0712941-66.2023.8.07.0000, para que, caso queira, apresente contrarrazões ao agravo interno. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora